Tribunal: TJES
Processo: 5000330-24.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-24.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: RENILDA TESCH KUSTER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento através da qual a parte recorrente objetiva o cancelamento de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, ao qual aduz que não contratou e desconhece, bem como, pleiteia a reparação de dano moral no valor de R$ 10.000,00, e repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE em parte o pedido, condenando o recorrido ao pagamento da quantia de cinco mil reais a título de danos morais, acrescida de juros legais e correção monetária, conforme índice estabelecida pela CGJ/ES, a partir da sentença. Ademais, declarou a nulidade do contrato bancário referente empréstimo consignado, condenando o banco recorrido em restituir os descontos indevidos no valor de R$ 857,40, a partir da citação, conforme atualizado pela contadoria judicial, considerando o período do início do desconto até a data da cessação, conforme a liminar deste juízo. Por fim julgou improcedente o pedido contraposto.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8552335) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Sendo assim, caberia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, ou seja, a veracidade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Ademais, no que tange ao pleito referente à devolução em dobro dos valores descontados do benefício da recorrente, verifico que restou incontroverso a existência de fraude e falha na prestação do serviço, neste sentido o código de defesa do consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou. Nestes termos:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, resta claro que merece a recorrente a devolução dos valores descontados em dobro, cuidando do caráter pedagógico da condenação, impedindo que condutas abusivas como essa que se verifica no caso concreto continuem a ocorrer em casos tão elevados.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, condenando a instituição financeira recorrida a restituir o valor de R$857,40 em dobro, mantendo a incidência de juros e correção monetária nos termos estabelecidos pelo juízo a quo. Sem custas e honorários advocatícios ante ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)